Tribunal: STF
Processo: ARE 1475110
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. BIOMA MATA ATLÂNTICA. MUNICÍPIO DE CAIBI/SC. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA PELOS DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEIS 7.347/1985, 9.605/1998 E 12.651/2012. DECRETO 3.179/1999. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO DO DANO. INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. REGISTRO DE IMÓVEIS. OBRIGATORIEDADE. 



    1. Esta Corte tem entendimento consolidado segundo o qual é possível a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar nos casos de lesão ao meio ambiente, contudo, a necessidade do cumprimento de obrigação de pagar quantia deve ser aferida em cada situação analisada. 



    2. É firme, na jurisprudência, a orientação no sentido de que deve ser priorizada a recuperação do meio ambiente degradado, com o restabelecimento de suas condições originais; caso não seja possível a recomposição do status quo ante, impõe-se a adoção de medidas compensatórias e, por fim, a condenação ao pagamento de indenização, se as alternativas anteriores não forem viáveis ou mostrarem-se insatisfatórias. Não obstante, em determinadas circunstâncias, a cumulação de tais providências é admitida, quando a atividade degradante, com desrespeito à legislação ambiental, foi mantida durante largo lapso temporal, sendo a coletividade privada da fruição daquela parcela de meio ambiente saudável (súmula n.º 629 do Superior Tribunal de Justiça: ‘Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar’).



    3. A Lei nº 12.651/12 (Código Florestal), no artigo 18, § 4º, estabelece que ’registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato’.” (Doc. 10, p. 1)



    Os embargos declaração opostos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (Doc. 12) foram desprovidos (Doc. 14).



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, e 225, caput, § 1º, inciso III, e § 3º, da Constituição da República. Sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional. Afirma a necessidade da condenação do agravado, de forma cumulativa, à reparação in natura e à indenização pecuniária, pelos danos ambientais causados, porquanto “faz-se imperioso apontar que a constituição e a legislação infraconstitucional não vedam acumulação da condenação em dinheiro com a obrigação de fazer, pelo contrário” (Doc. 18, p. 8). Quanto ao mérito, alega “versar o presente recurso, em resumo, acerca do cabimento de imposição de obrigação de fazer (recuperação de área degradada, mediante a apresentação, aprovação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD) cumulada com obrigação de pagar (indenização por danos intercorrentes), em razão do cometimento de dano ambiental” (Doc. 18, p. 10). Salienta que foi reconhecida “a ocorrência de dano ambiental, condizente a destruição de floresta nativa sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente” (Doc. 18, p. 10). Defende a prescindibilidade de revolvimento fático-probatório, na medida em que o apelo extremo funda-se em matéria exclusivamente de direito, qual seja, a pretensão de “imposição ao Réu de condenação à obrigação de fazer (recuperação da área degradada) cumulada com a de pagar (indenização pelo dano intercorrente)” (Doc. 18, p. 14). Salienta que os acórdãos recorridos, “ao deixarem de condenar o Réu ao pagamento de indenização pelos danos ambientais intercorrentes, violaram o princípio da reparação integral e o disposto no artigo 225 da Constituição Federal” (Doc. 18, p. 14). Assevera que, “ao deixar de condenar o Réu a indenizar os danos extrapatrimoniais intercorrentes, relativizando o regime de responsabilidade objetiva previsto na Carta Magna, violaram os Acórdãos recorridos as disposições do artigo 225 da Constituição” (Doc. 18, p. 15). Requer, ao final, o provimento do recurso para “anular o Acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional” e, subsidiariamente, “reformar os Acórdãos recorridos (Eventos 9 e 30), condenando o Réu também ao pagamento de indenização pelos danos intercorrentes” (Doc. 18, p. 15). 



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais (Doc. 20).



    Irresignado, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA interpôs o presente agravo (Doc. 24).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA contra o ora agravado, objetivando a recuperação da área degradada situada no Município de Caibi/SC, bem como indenização pecuniária pelos danos ambientais, publicação da sentença em jornal de divulgação regional e averbação da reserva legal junto à matrícula do imóvel (Doc. 2, p. 12-13).



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014) 



    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/09/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/02/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/02/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/03/2014, com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  



    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 660 da Repercussão Geral).



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que a Corte de origem, embora tenha reconhecido a ocorrência do dano ambiental e a possibilidade de cumulação de indenização com a reparação dos danos ambientais causados, concluiu pela não condenação da parte ora agravada ao pagamento de indenização pecuniária pelos danos intercorrentes.



    Com efeito, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela parte ora agravada e, ao apreciar a controvérsia, consignou, in litteris:



    “A sentença ordenou ao Apelante ‘que proceda à reparação integral dos danos causados ao meio ambiente, em virtude da supressão de vegetação nativa’, (...) mediante o cumprimento de medidas necessárias à reconstituição/regeneração imediata do local do dano, delineadas no PRAD’. 



    Cumulativamente, condenou o Apelante ao pagamento de indenização, ‘considerando o evidente prejuízo causado ao meio ambiente em decorrência do tempo em que a área permaneceu descoberta de adequada vegetação, bem como a demora na recuperação da área de inegável valor ecológico’. 



    Consta dos autos que a ação foi promovida em setembro de 2015 e, durante a sua instrução, o Apelante apresentou PRAD em fevereiro de 2016. 



    Consta, também, que a área se encontra em franca fase de regeneração (evento 35, PET1):



    Concluiu-se, observando-se as fotos apresentadas às fl.65-67, que a área se encontra realmente em processo de regeneração natural, enquanto confrontadas com análises temporais de imagens de satélite (figuras 01, 02 e 03 anexas). Também se verificou que a diversidade de espécies em regeneração é boa.



    É pacífico o entendimento de que é possível a cumulação da condenação de recuperação do meio ambiente (obrigação de fazer) com a obrigação de indenizar, mormente quando a recuperação não é total, ou o dano é de grande monta:



    (...)



    No caso concreto, seja porque a área desmatada não é significativa (0,5 ha), seja pela conduta do Apelante, que prontamente, durante a instrução, apresentou e cumpriu o PRAD, pagou a multa administrativa e respeitou o embargo da área, creio que a retirada da indenização fixada em sentença possui efeito pedagógico, valendo o comportamento do Apelante como exemplo a outros poluidores. 



    Procede, pois, a apelação, no particular, devendo ser expungida da sentença a condenação constante do item 2.” (Doc. 10, p. 6 e 10, destaquei) 



    Dessa forma, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da indenização pecuniária pelos danos ambientais intercorrentes demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Demais disso, verifica-se que o Juízo de origem e o Tribunal de origem decidiram a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 3.179/1999 e Leis 7.347/1985, 9.605/1998 e 12.651/2012), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. CUMULAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.344.640-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 02/03/2022, destaquei)



    Nesse sentido, também foram as seguintes decisões monocráticas, recentemente proferidas por esta Suprema Corte em casos semelhantes: ARE 1.486.092, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/04/2024; ARE 1.487.286, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 23/04/2024; ARE 1.483.737, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 18/04/2024; ARE 1.484.961, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/04/2024; e ARE 1.478.146, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/03/2024.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente